Tribunal: TJPA
Processo: 0000268-70.2013.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000268-70.2013.8.14.0022

APELANTE: KATIA HELENA LEAL CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
KATIA HELENA LEAL CARDOSO
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA,
que a condenou a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 31 de janeiro de 2013, por volta das 01h, quando policiais militares, durante a realização de policiamento ostensivo na feira municipal, obtiveram a informação através de usuários de drogas de que haviam adquirido droga na terceira casa em uma vila de casa, localizada próximo ao hospital Santana.

Segue narrando que, ao se dirigirem até o local indicado, os policiais militares foram recebidos pela denunciada e ao realizarem revista na residência encontraram atrás da máquina de lavar um recipiente de cor verde contendo 08 (oito) invólucros de substância popularmente conhecida como cocaína.

Por fim, consta a informação de que, com a chegada dos policiais, a denunciada jogou em um espaço no chão da casa a quantia de R$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos).

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Por fim, requer a aplicação da pena base no mínimo legal, considerando que a ré não se dedica a atividades criminosas e não pertence a organização criminosa.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça
,
Cláudio Bezerra de Melo
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento do recurso,
sendo a sentença reformada somente no que tange à dosimetria da pena, devendo reduzi-la ao seu mínimo legal
.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição do crime de tráfico de drogas
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID 5176944).

O policial militar
Sérgio Baia Correa
, quando ouvido em juízo, disse que estava de apoio no Município e que durante rondas, se depararam com uns usuários uma pequena quantidade de drogas. Que estes usuários informaram que comparam droga em outro local. Que em diligência se depararam com a denunciada e que após buscas em sua residência, foram encontradas drogas. Que foi encontrado dinheiro escondido na residência. Que a residência fica próxima ao hospital.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais militares
Manoel Raimundo Moraes Ferreira
e
Odair José Carneiro Pereira
.

Desta feita, os depoimentos testemunhais, aliados a apreensão da droga, não deixam dúvidas de que a droga era comercializada na própria residência da acusada, como bem disse nos seus interrogatórios.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

DA DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para a recorrente, em
08 (oito) anos,
para o crime de tráfico de droga
,
nos seguintes termos:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade da ré é grave, na medida em que, tinha em depósito para fins de comercialização quantidade de entorpecente de alto poder lesivo (1,9 gramas de cocaína), mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. A ré é primária. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas no curso da instrução. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois realizava a mercancia com o objetivo de angariar dinheiro para sustentar seu vício de drogas, sendo que tal conduta acabou arregimentando diversos usuários que passaram a viver sob o domínio de substância entorpecentes. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstância judiciais negativas idôneas
devidamente fundamentadas, no caso,
os motivos e as consequências do crime
.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Ademais, além das citadas circunstâncias judiciais negativas, deve ser levado em conta circunstância do crime, prevista no art. 42, da Lei 11.343/06, isto é, a quantidade e a qualidade da droga destinada à venda que o Apelante levava consigo.

Dessa forma, em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/10/2021